Tribunal: STF
Processo: ARE 1234346
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão de Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cujo trecho do voto transcrevo a seguir: 
    “A TNU decidiu pela possibilidade da extensão do acréscimo de 25% a outras espécies de aposentadoria, pela aplicação do princípio da isonomia (...)
    No entanto, analisando os autos, verifico que o feito foi julgado de forma antecipada, sem que tenha sido oportunizada à parte autora a produção de prova da existência de incapacidade para o trabalho e da necessidade de assistência permanente de outra pessoa. 
    Diante disso, o voto é no sentido de anular a sentença, a fim de se obter um juízo de certeza a respeito da situação fática discutida, devendo os autos retornar à origem, para que o Juízo produza a perícia médica indispensável ao julgamento do processo (eDOC 43, p. 2-3)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º; 5º, II; 6º; 37; 194; 195; 196; 201; e 203, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se não ser devido o adicional para aposentadoria por invalidez, ao argumento de que “cada espécie de benefício tem sua renda prevista em lei, decorrente de todo o perfil do benefício, e não da situação pontual em que o segurado possa se encontrar em determinada fase da vida” (eDOC 57, p. 7).
    O feito foi sobrestado, tendo em vista a decisão proferida na Pet 8.002 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux (eDOC 68).
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso merece prosperar. 
    O Tribunal de origem anulou a sentença para determinar o retorno dos autos ao juízo de piso a fim de se realizar perícia para aferir a necessidade de acompanhante para o aposentado por idade rural. Na espécie, partiu-se da premissa inicial de ser devido o adicional de 25% previsto no art. 45 da Lei n. 8.213/91 a todos os aposentados pelo RGPS, independentemente da modalidade de aposentadoria. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “A controvérsia dos autos diz respeito à possibilidade de extensão do art. 45 para outras espécies de aposentadoria, já que a parte autora alega necessitar de assistência permanente de outra pessoa. 
    A TNU decidiu pela possibilidade da extensão do acréscimo de 25% a outras espécies de aposentadoria, pela aplicação do princípio da isonomia (...)
    Esta tese foi confirmada pelo STJ, no julgamento de Recurso Repetitivo que nos termos do inciso III do art. 927 do CPC constitui precedente vinculante (Tema 982), tendo sido fixada a seguinte tese: "Comprovadas a invalidez e a necessidade de assistência permanente de terceiro, é devido o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no art. 45 da Lei n. 8.213/91, a todos os aposentados pelo RGPS, independentemente da modalidade de aposentadoria". REsp 1648305/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 26/09/2018. 
    Desse modo, cumpre analisar se, no caso concreto, a parte autora efetivamente necessita de assistência permanente de outra pessoa para a prática dos atos da vida civil. 
    No entanto, analisando os autos, verifico que o feito foi julgado de forma antecipada, sem que tenha sido oportunizada à parte autora a produção de prova da existência de incapacidade para o trabalho e da necessidade de assistência permanente de outra pessoa. 
    Diante disso, o voto é no sentido de anular a sentença, a fim de se obter um juízo de certeza a respeito da situação fática discutida, devendo os autos retornar à origem, para que o Juízo produza a perícia médica indispensável ao julgamento do processo (eDOC 43, p. 2-3)
    Registre-se, contudo, que recentemente foi julgado o tema 1.095 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1221446, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 04.08.2021, no qual se assentou a tese de que, “no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar ou ampliar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão de extensão do auxílio da grande invalidez a todas às espécies de aposentadoria”. 
    Confira-se a ementa retirada do acórdão proferido no precedente mencionado:
    “Direito Previdenciário e Constitucional. Recurso extraordinário. Sistemática da repercussão geral. Preliminar de conhecimento. Questão constitucional. Debate originário. Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Preclusão. Precedentes. Mérito. Auxílio-acompanhante. Adicional de 25%. (art. 45 da Lei nº 8.213/1991). Necessidade de assistência permanente de terceiro. Aposentadoria por invalidez. Extensão do benefício a outras modalidades de aposentadoria. Impossibilidade. Princípio da reserva legal. (art. 45 da Lei nº 8.213/91). Fonte de custeio. Distributividade. Modulação de efeitos. Valores percebidos de boa-fé. Recurso extraordinário provido. 1. Na dicção do art. 45 Lei nº 8.213/91, o benefício intitulado “auxílio-acompanhante” tem como destinatários os aposentados por invalidez, não sendo possível sua extensão para os demais segurados, beneficiários de outras modalidades de aposentadoria, em observância dos princípios da reserva legal, da distributividade e da regra de contrapartida. 2. Modulação dos efeitos da tese de repercussão geral, de forma a se preservarem os direitos dos segurados cujo reconhecimento judicial tenha se dado por decisão transitada em julgado até a data do presente julgamento. 3. São irrepetíveis os valores alimentares recebidos de boa-fé por força de decisão judicial ou administrativa até a proclamação do resultado do presente julgamento. 4. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar ou ampliar benefícios e vantagens previdenciárias, não sendo possível, por ora, a extensão do auxílio da grande invalidez (art. 45 da Lei n. 8.213/91) a todas às espécies de aposentadoria”. 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento (RE 1221446, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 04.08.2021)
    Percebe-se, pois, que o acórdão do Tribunal de origem destoa da orientação firmada por esta Corte em sede de repercussão geral. Dessa forma, a adequação do julgado ao precedente do Supremo Tribunal Federal é medida que se impõe.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido autoral. 
    Deixo de inverter o ônus de sucumbência, em razão de não ter havido fixação de custas e honorários pelo Tribunal de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente